Tribunal: TJES
Processo: 0033866-64.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033866-64.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALES MORAES VIEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 0033866-64.2019.8.08.0024

Recorrentes: THALES MORAES VIEIRA;

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR NSITO DO ESPÍRITO SANTO, E OUTROS;

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo as benesses da assistência judiciária gratuita ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN/ES. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO. SUPOSTO REAL CONDUTOR REVEL NO POLO PASSIVO.

TRANSCURSO DO PRAZO SEM INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR.

SENTENÇA OBJURGADA QUE ASSIM MOTIVOU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS:

"[...] O Requerente sustenta que não teve a oportunidade de indicar o real condutor no momento oportuno porque não recebeu as notificações de autuação e penalidade.

Ao contrário do quanto sustentado na inicial, verifico das fls.56 que a notificação de autuação foi expedida em 01.03.2018, dentro do prazo decadencial e devolvida pelo correio com o motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. Em decorrência, sobreveio a publicação de edital em 20.04.2018. A notificação de penalidade também foi devolvida pelo correio e sobreveio a publicação de edital em 10.10.2018, com o pagamento da multa em 01.10.2018.

O Judiciário somente pode revisar atos administrativos sob o prisma da legalidade, aferindo-o conforme a previsão legal aplicável. Assim, não verificada in casu qualquer ilegalidade no agir administrativo, mormente na autuação e processo administrativo lavrado contra o autor, não há como acolher a pretensão inicial.

Isto porque ainda que se fale acerca da relativização do art. 257, §7º do CTB pelo STJ, concordo que é plenamente possível a indicação do condutor do veículo responsável pela infração após o término do prazo administrativo, com fundamento na inafastabilidade do controle jurisdicional, contudo, é necessário a comprovação cabal de que não poderia ser o proprietário do veículo o infrator autuado ou em caso de impossibilidade do exercício do direito de defesa.

Todavia, trazer em juízo, após a perda do prazo administrativo, mera declaração do suposto condutor, é, a meu sentir, a banalização do instituto acima mencionado, já que não se reveste a "prova" da segurança devida sobre a real condução por terceiro. [...]"

EM QUE PESE HAVER ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SE QUESTIONAR A RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NA VIA JUDICIAL, APÓS A SUPERAÇÃO DO PRAZO ADMINISTRATIVO, A MERA DECLARAÇÃO FIRMADA PELAS PARTES ENVOLVIDAS NÃO É SUFICIENTE PARA DESCONSTITUIÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE, CONFORME FUNDAMENTADO NA SENTENÇA A QUO, ENTENDIMENTO ESTE AO QUAL ME FILIO.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO POSTAL DENTRO DO PRAZO LEGAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DE CIÊNCIA PELO DESTINATÁRIO. TENTATIVA POSTERIOR DE NOTIFICAÇÃO SUCEDIDA POR NOTIFICAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL. CONDUTOR NÃO LOCALIZADO PELOS CORREIOS NO ENDEREÇO CADASTRADO PERANTE A AUTARQUIA (“ENDEREÇO INSUFICIENTE”). REGULARIDADE DOS ATOS PRATICADOS. POSSÍVEL OMISSÃO NO DEVER DO ART. 123, II E §2º, DA LEI 9.503/97. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO. AUSENTES PROVAS CONTRÁRIAS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, SOBRE VALOR ATUALIZADO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. SEM CUSTAS, EM RAZÃO DE PREVISÃO LEGAL.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)